Tribunal: TJDFT
Processo: 0723551-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa “para reconhecer a inocorrência de decadência no caso concreto e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial”. O embargante defende que o acórdão é omisso, além de viola súmula e tema repetitivo do STJ. Para tanto, argumenta que a decisão é omissa ao deixar de aplicar o disposto na Súmula 555/STJ e no tema 1048 de recursos repetitivos, contrariando aquela tese, visto que o STJ entende ser irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador. De todo modo, argumenta que a decisão é omissa em face de outros precedentes do STJ bem como em face da jurisprudência do TJDFT no mesmo sentido do voto vencido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 70601940.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios elencados pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pontue-se que o acórdão embargado apreciou a questão sob a ótica do tema 1048 de recursos repetitivos, apontando de forma expressa as razões para a não incidência daquela tese no caso concreto, ao dispor que: “5. Com efeito, não existe nos autos comprovação de que o autor levou ao conhecimento do poder público a ocorrência do fato gerador da incidência tributária quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio. 6. A tramitação de ação de divórcio isoladamente não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo Fisco. Referido processo tramita em segredo de justiça e a averbação do divórcio e do formal de partilha depende de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgãos responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos. Para aplicação do Tema 1.048 de Recursos Especiais Repetitivos deve ser possível, ao menos em tese, vislumbrar a presença de inércia estatal, o que não se constata na espécie pelas razões acima expendidas. 7. Nesse contexto, é necessário pontuar que o referido precedente difere do caso concreto, porquanto no caso analisado pelo Superior Tribunal de Justiça houve a comunicação ao Fisco da doação recebida em 2007, uma vez que devidamente lançada pela contribuinte na Declaração do Imposto de Renda relativa ao exercício de 2008, ou seja, naquele caso houve a inércia do Fisco em realizar o lançamento do tributo, pois cientificado da ocorrência do fato gerador. Diversamente, no caso concreto, os autores não comprovaram que, de alguma maneira, levaram ao conhecimento do Fisco o trânsito em julgado da sentença homologatória de excesso de partilha até o ano de 2020 quando houve a comunicação do fisco sobre o divórcio. 8. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Contudo, tal fato não foi verificado. Em seu tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público (art. 1.245 do Código Civil), a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. Assim, na espécie, a decadência não ocorreu. Entendimento diverso estimularia os “contratos de gaveta”, bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite”. Também ausente as demais omissões (i) quanto à Súmula 555/STJ, visto que os fundamentos do acórdão para afastar a incidência do tema 1048 de recursos repetitivos, que é específico acerca do ITCMD, também se aplicam à tese geral indicada na Súmula 555/STJ; e (ii) em face de precedentes do STJ e do TJDFT que aplicaram aquela tese vinculante, visto que o acórdão embargado apontou a distinção para justificar a não incidência daquela tese (distinguish).
6. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.